Tribunal: TJMT
Processo: 1019945-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019945-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), SILVANA SENHOR CARNEIRO - CPF: 031.720.819-58 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE

CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – ADVERTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor, por meio da notificação enviada e recebida em seu endereço é requisito para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Tendo a correspondência sido devolvida pelo Correios com a anotação “Não procurado”, não se pode concluir pela regular comprovação da mora do devedor, mormente quando a retirada da correspondência na agência dos Correios tenha sido desautorizada pelo próprio remetente.

“A comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor”
(AgInt no AREsp 877.490/RS).

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S. A. contra a decisão monocrática deste Relator que conheceu do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019945-41.2021.8.11.0000
e deu-lhe provimento para atribuir o efeito translativo e, via de consequência, extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC, por considerar inválida a notificação extrajudicial juntada nos autos. (Id. 110062491).

Em suas razões de Id. 112766985, o agravante defende o desacerto da decisão agravada porque
“a notificação acostada à exordial está em perfeita congruência com a lei, vez que o Banco deu fiel cumprimento ao determinado, visto que a notificação foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento (...).”

Assevera que
“o bem móvel retomado consolida-se desde logo no patrimônio do credor-fiduciário, não sendo paga a dívida no prazo de cinco dias seguintes ao cumprimento da liminar, ficando autorizado a dispor da coisa como bem lhe aprouver, o que ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual o Banco-Credor promoveu a venda do bem, para satisfação do inadimplemento contratual.”

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do agravo de instrumento. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi ofertada, no Id. 113965451, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, aplicando-se o efeito translativo, para julgar extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, por considerar inválida a notificação extrajudicial juntada nos autos.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de concessão de liminar de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, no caso de notificação enviada via AR, para o endereço do contrato, mas que não foi entregue pois devolvida pelo motivo “não procurado”.

A ação de Busca e Apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, está expresso no art. 2o do citado Decreto-Lei.

Dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.

No que diz respeito ao modo de constituição em mora do devedor, verifico que esta não se consolidou, uma vez que carta com a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue a agravante, constando no recebimento a indicação “
não procurado
” (Id. 66670453 - da origem).

Sabe-se que, quando o devedor não for encontrado no endereço constante do contrato para receber a notificação para constituição em mora, sobretudo porque, no caso dos autos, sequer foi procurado, sendo, em seguida, efetuado o protesto por edital.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento:
“Súmula 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Verifica-se, pois, que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado.

Porém, frustrada a tentativa de notificação extrajudicial por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi sequer procurado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital,
desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97.

Ou seja, a comprovação da mora por esta última via impunha o exaurimento das medidas para localizar o devedor, o que não aconteceu.

Desta maneira, o devedor não foi constituído em mora, a qual, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2.
O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado.
Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

E ainda: REsp 1912946; AREsp 1741961; AgRg 357.407/RS; AgRg no AREsp 520179/RS; AgInt no AREsp 889.096/PR; AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Este e. Tribunal não destoa deste entendimento,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e
a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito”
(N.U 1018387-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

E também: AI 1004571-53.2019.8.11.0000; AI 1005755-78.2018.8.11.0000; AI 1004409-58.2019.8.11.0000; AI 1001061-32.2019.8.11.0000; AI 1017555-35.2020.8.11.0000; AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

Diante disso e, por se tratar de matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nelson Nery Júnior ensina que
"opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)".
(Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento:

“(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento.”
(REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Como visto, o agravo regimental é claramente despropositado, diante do acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, não trazendo a parte agravante qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, que mantenho.

Por fim, oportuno advertir às partes que, caso interpostos novos recursos infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.

Dispositivo.

Considerando tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022